Tribunal: TJBA
Processo: 8024767-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024767-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELZA DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade ou confirmação pessoal da outorga em cartório.

2- A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento consolidado do STJ, que autoriza o juízo a exigir documentação complementar como medida de filtragem e contenção da litigância predatória. A ausência de cumprimento da diligência no prazo assinalado atrai, legitimamente, a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não configurado o alegado excesso de formalismo, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024767-74.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELZA DOS SANTOS SOARES
e como apelada
SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.